Tribunal: TJES
Processo: 0003914-65.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003914-65.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISLAINY HENRIQUE NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003914-65.2022.8.08.0014

APELANTE: CRISLAINY HENRIQUE NUNES

Advogado do(a) APELANTE: ISABELLE FERNANDES BRILHANTE - ES18651

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE.
R
EDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica da acusada.

4.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003914-65.2022.8.08.0014

APELANTE: CRISLAINY HENRIQUE NUNES

Advogado do(a) APELANTE: ISABELLE FERNANDES BRILHANTE - ES18651

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
CRISLAINY HENRIQUE NUNES

em face da r. Sentença (Id. 6616780, pp. 201/204) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se a apelante como incursa na prática delitiva prevista no art. 33, caput, c/c art. 33, § 4°, ambos da Lei n° 11.343/06, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime inicial aberto, havendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direito.

Aflora da Denúncia (Id. 6616780, pp. 03/04) que, no dia 06/12/2022, por volta das 10h52m, na Rua Raimundo Palhano, Bairro Bela Vista, Colatina/ES, a denunciada trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 14 (quatorze) pedras de crack.

Ressai que, durante patrulhamento no Bairro Bela Vista, policiais militares avistaram a denunciada conversando em uma esquina. Ao perceber a presença da guarnição policial, a denunciada empreendeu fuga, momento em que jogou algo por cima de um veículo que estava estacionado. Os militares lograram alcançá-la e conseguiram recuperar o objeto dispensado, sendo possível constatar tratar-se de uma tira de plástico contendo 04 (quatro) pedras de crack e uma carga de crack com 10 (dez) pedras da mesma substância. Na capa do celular da denunciada havia a quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais), em notas fracionadas.

Consta, ainda, que a denunciada é vista rotineiramente naquela esquina, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Registra-se, ainda, que, alguns dias antes, foram encontrados na residência da denunciada 01 (um) papelote de cocaína e o valor de R$ 1.808,00 (um mil oitocentos e oito reais), conforme BU n° 49356635. Na ocasião, a genitora da denunciada informou que a quantia é fruto do tráfico de entorpecentes praticado por Crislainy e que seria entregue aos encarregados de recolher o dinheiro proveniente das vendas de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio dos Boletins Unificados nºs 49598647 e 49356635 (Id. 6616780, pp. 35/41 e 43/49); Auto de Apreensão (Id. 6616780, p. 27); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. Id. 6616780, p. 31); e Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 6616780, p. 183).

No tocante à
autoria
, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (Id. 6616780, mídia anexa), a apelante negou a autoria delitiva, havendo declarado que, de fato, fugiu da polícia e dispensou uma pequena porção de maconha, para seu próprio uso, mas que o
crack
apreendido não era seu. Sobre o dinheiro encontrado na capa de seu telefone, declarou que pertencia a sua avó e seria utilizado para o pagamento do vendedor de cachaça e que o dinheiro encontrado na abordagem anterior, R$ 1.808,00 (um mil oitocentos e oito reais), era proveniente da prostituição.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Sabatinada em Juízo (Id. 6616780, mídia anexa), a testemunha Policial Militar Alexandre Coffler Batista disse que já sabia que a denunciada praticava o tráfico de drogas no Bairro Bela Vista e constantemente era vista no local da abordagem, ponto conhecido de venda de drogas. Acrescentou que a denunciada empreendeu fuga quando percebeu a presença da guarnição e que seguiram a ré e abordaram a alguns metros à frente. Disse, ainda, viu a acusada dispensar algo por cima de um carro que estava estacionado e, ao refazer o caminho percorrido, encontrou o entorpecente apreendido e, na capa de seu telefone, havia dinheiro.

Por sua vez, a testemunha policial Luiz Gustavo Domonici declarou na esfera policial (Id. 6616780, pp. 17/19) que durante patrulhamento, visualizaram a denunciado e Welida conversando na rua; que a denunciada empreendeu fuga quando viu os policiais, momento que avistaram a denunciada jogando algo por cima de um veículo estacionado; que alcançaram a denunciada e a abordaram; que refizeram o trajeto por onde a acusada passou, cerca de oitenta metros, e encontraram atrás do veículo estacionado uma tira de plástico com quatro pedras de crack e uma carga de crack com outras dez pedras de
crack
; que na capa do celular da denunciada havia R$ 92,00 (noventa e dois) reais, em dinheiro trocado. Disse, ainda, que a denunciada é vista rotineiramente no mesmo local.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, não obstante a apelante não tenha sido flagrada em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que a apelante era a proprietária da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato da apelante ser usuária não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a droga se destinava à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica da acusada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e
LHE

NEGO provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.